Tribunal: TJSP
Processo: 1005279-58.2018.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão à prestação de informes sobre o número de alunos matriculados na rede pública de ensino, por escola e sala de aula, entre os anos de 2017 e 2018. Observância ao artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal. Concessão da segurança que se impõe. Sentença mantida. Recurso improvido.